Tribunal: TJDFT
Processo: 0701049-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA E HOSPITALAR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CIRURGIA BARIÁTRICA. COMPLICAÇÃO INERENTE AO PROCEDIMENTO. PERFURAÇÃO DE AORTA. ÓBITO DA PACIENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUDENTE PELA AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO. IMPARCIALIDADE DO PERITO. RESPONSABILIDADE DOS HOSPITAIS AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. HONORÁRIOS READEQUADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de alegado erro médico em cirurgia bariátrica (bypass gástrico em Y de Roux), cuja complicação — perfuração de aorta abdominal — resultou no óbito da paciente Vanessa Rodrigues da Silva. A sentença condenou os autores ao pagamento de custas e honorários, e indeferiu gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se houve erro médico ou falha na prestação de serviços hospitalares; (iii) determinar se um dos médicos é parte ilegítima para figurar no polo passivo; (iv) verificar a adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso observa o princípio da dialeticidade, pois impugna fundamentos da sentença e permite pleno contraditório.
4. A legitimidade passiva é apreciada conforme a teoria da asserção, bastando que o réu figure como potencial causador do dano à luz da petição inicial, razão pela qual se afasta a ilegitimidade arguida.
5. A suspeição do perito judicial não se comprova, pois inexistem elementos que indiquem vínculo pessoal, interesse direto ou inimizade, prevalecendo a presunção de imparcialidade do laudo.
6. A responsabilidade civil do médico é subjetiva e exige demonstração de culpa, dano e nexo causal, nos termos do art. 14, §4o, do CDC, e art. 951 do CC.
7. A indicação da cirurgia foi tecnicamente justificável, conforme laudo pericial, que reconhece comorbidades (dislipidemia, esofagite erosiva, pré-diabetes) e autonomia informada da paciente.
8. A complicação ocorrida — perfuração de aorta abdominal — configura risco inerente ao procedimento bariátrico, com incidência reconhecida pela literatura médica entre 0,05% e 0,5%.
9. A equipe médica adotou condutas adequadas e tempestivas, com controle do sangramento, solicitação de cirurgião vascular e transferência para hospital com suporte intensivo, o que afasta imprudência, negligência ou imperícia.
10. A atuação médica que se limitou à laparotomia exploradora posterior no Hospital com o objetivo de salvar a vida da paciente, sem participação no ato cirúrgico inicial, demonstra inexistência de nexo causal entre sua conduta e o óbito.
11. Os hospitais não incorreram em falha na prestação dos serviços, pois o atendimento prestado, inclusive a estabilização hemodinâmica e as medidas emergenciais, foi considerado tecnicamente adequado pelo perito.
12. A ausência obrigatória de UTI não foi demonstrada como causa do óbito, não havendo nexo causal entre eventual insuficiência estrutural e o desfecho fatal.
13. Os autores não comprovaram dependência econômica da vítima para fins de pensão mensal, pois possuem empresa e renda própria.
14. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 8.516.311,05) mostram-se desproporcionais, justificando a redução para R$ 20.000,00, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Recursos conhecidos e desprovidos, com correção de ofício dos honorários advocatícios para R$ 20.000,00.

Tese de julgamento:
1. A responsabilidade civil médica exige demonstração de culpa e nexo causal, afastados quando a complicação decorre de risco inerente ao procedimento e o atendimento é prestado de forma adequada.
2. O laudo de perito nomeado pelo juízo possui presunção de imparcialidade e somente pode ser afastado mediante prova robusta em sentido contrário.
3. A legitimidade passiva é definida pelas afirmações da petição inicial, nos termos da teoria da asserção.
4. A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os critérios do art. 85 do CPC, admitida sua redução quando o percentual gera valor desarrazoado e desproporcional.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §4o; CC, art. 951; CPC, art. 85, §2o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2048253, 0719387-25.2023.8.07.0020, Rel. HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, j. 17/09/2025, DJe 01/10/2025.